Tribunal: TJDFT
Processo: 0000681-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2.O acórdão embargado consignou de forma objetiva e clara que a culpa pelo atraso na entrega da obra é do promitente vendedor, que não efetuou a entrega das chaves no prazo contratualmente previsto.
3.No tocante às despesas de IPTU, destacou-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que são nulas as cláusulas contratuais que atribuam ao promitente comprador a obrigação de pagamento de tributos e das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias antes do efetivo recebimento do bem.
4.Evidenciada a natureza protelatório do recurso, cabível aplicação de multa.
5.Recurso conhecido e desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}